Tribunal: CARF
Processo: 11020.722901/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11020.722901/2016-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.124 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
KINDERGARTEN BABY EDUCACAO INFANTIL LTDA - EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM
ABERTO.
Havendo débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, deve ser mantido o Ato Declaratório
Executivo que promoveu a exclusão do contribuinte do Simples Nacional,
quando o contribuinte não comprova sua regularização dentro do prazo de 30
dias, contados da ciência do ADE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de ADE – Ato Declaratório
Executivo expedido pela DRF/CXL, através do qual o contribuinte KINDERGARTEN BABY
EDUCACAO INFANTIL LTDA - EPP, ora Recorrente, foi excluído do regime simplificado de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722901/2016-18
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.124 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722901/2016-18

tributação (SIMPLES NACIONAL), pelo fato de ter sido constatada existência de débitos que
não estavam com a exigibilidade suspensa.
O que se denota do ADE expedido (fls. 20) é que os débitos em aberto
encontravam-se devidamente inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria da Fazenda
Nacional, sendo que a exclusão do contribuinte foi fundamentada com base “no inciso V do art.
17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 73 da Resolução
CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011”.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação Administrativa,
alegando, em síntese, que os débitos em aberto que motivaram a expedição do ADE “nunca
foram da Impugnante, mas sim de empresa diversa a qual fora determinada erroneamente a
sucessão empresarial”.
Neste sentido, alegou que “embora tenha sido declarada a responsabilidade dos
débitos por sucessão empresarial, os débitos de outra empresa não podem ser usados para
coagir a Impugnante ao pagamento de dívida fiscal a qual não originou, tampouco deu causa a
seu fato gerador”.
Ainda, em argumento subsidiário, invocando a impossibilidade de o Estado se
utilizar de coerção para impor o pagamento de dívidas, afirmou que “exerce a atividade de
escola de educação infantil, que, além de importante função social, não aufere lucros capazes de
arcar com outros regimes de tributação que não o Simples Nacional”.
Ao analisar o apelo do contribuinte, entretanto, a DRJ de Florianópolis entendeu
por bem manter o ADE expedido, em especial porque “os débitos citados como causa da
exclusão encontram-se em situação de execução fiscal (e-fl. 35/6)” e, por isso, “há que se
reconhecer que o Impugnante incorreu em hipótese de exclusão do Simples Nacional.”. O
acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA NO PRAZO LEGAL.
CONDIÇÃO PARA PERMANÊNCIA. EFEITOS DO PARCELAMENTO
A regularização dos débitos que motivaram o Ato Declaratório Executivo excludente do
Simples Nacional no prazo de 30 dias da ciência de tal ato, inibirá os efeitos do referido
ato administrativo.
Não comprovada a regularização das pendências indicadas no ato excludente - ainda
que por parcelamento dos débitos - devem ser mantidos os efeitos excludentes, em
respeito à legislação vigente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2017
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM.
CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE DEVEDOR.
A condição de responsável tributário solidário insere a pessoa jurídica no pólo passivo
da obrigação tributária. Por sua natureza, o vínculo da solidariedade tributária não
comporta benefício de ordem estando todos os sujeitos passivos na situação de
devedores frente à Fazenda Nacional.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.124 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722901/2016-18

Não concordando com a decisão da Turma de Julgamento a quo, o Recorrente, ao
ser intimado do teor do acórdão proferido, apresentou Recurso Voluntário, no qual aduz, em sede
preliminar, que parcelou os débitos que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional e que
estaria em situação regular perante a Receita Federal do Brasil, “sem nenhum débito fiscal
ativo”.
No mérito, não apresenta defesa pela suposta ausência de responsabilidade quanto
aos débitos que embasaram a expedição do ADE, repisando, tão-somente, os argumentos quanto
à impossibilidade de o Estado se utilizar de coerção para impor o pagamento de débitos
tributários e quanto à sua dificuldade financeira, que teria se agravado com a inadimplência da
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este
conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro FLávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 28/09/2017 (comprovante de fls. 46), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no
dia 25/10/2017 (comprovante fl. 49), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

DA PRELIMINAR
Em sede preliminar, o Recorrente alega que parcelou os débitos que motivaram a
expedição ao ADE e que, por não possuir “nenhum débito fiscal ativo”, deveria ser afastada
“sanção imposta pelo Ato Declaratório Executivo DRF/CXL n° 2232761 que excluiu a
recorrente do Simples Nacional”.
Não assiste razão à Recorrente. Explica-se.
Como se verifica do “comprovante de adesão ao parcelamento” de fls. 60,
acostado aos autos quando da apresentação do Recurso Voluntário, a Recorrente parcelou
diversos débitos que estavam em aberto perante a Procuradoria da Fazenda Nacional. Dentre
estes, de fato, pode-se verificar que os débitos que motivaram a expedição do ADE estão
incluídos naquele parcelamento. Estes débitos são os representados pelas inscrições de números
405037620, 41000772727 e 611007788.
Ocorre que aquele comprovante de parcelamento foi emitido em 12/04/2017, ou
seja, a regularização das pendências que deram ensejo à expedição do ADE foi feita de forma
intempestiva, na medida em que o § 2o, do artigo 31 da Lei Complementar no 123/06 é bastante
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.124 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722901/2016-18

claro quanto à necessidade de regularização dos débitos no prazo de 30 dias, a contar da ciência
do ADE. Veja-se a redação do dispositivo:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
No presente caso, a Recorrente, nos termos do comprovante de fls. 22, foi
intimada da expedição do ADE no dia 03/10/2016. Assim, a regularização dos débitos apenas no
dia 12/04/2017 não autoriza a aplicação do dispositivo legal transcrito acima, que, reitere-se, é
bastante claro quanto à necessidade de regularização dos débitos no prazo de 30 dias, a contar da
ciência do ADE.
Neste sentido, REJEITA-SE a preliminar levantada pela Recorrente no Recurso
Voluntário ora analisado.

DO MÉRITO
Como demonstrado acima, no Recurso Voluntário apresentado, a Recorrente
alega, no mérito das suas razões recursais, apenas a impossibilidade de o Estado se utilizar de
coerção para obrigar os contribuintes à regularizarem eventuais débitos tributários.
A alegação apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade, no sentido
de que a Recorrente não poderia ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos apontados no
ADE, não foi desenvolvida no apelo ora em análise, na medida em que aqueles débitos acabaram
sendo confessados e parcelados no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Assim, em seu arrazoado, a Recorrente invoca dispositivos constitucionais e
decisões dos Tribunais, notadamente do Supremo Tribunal Federal, que, a princípio, rechaçam a
possibilidade de aplicação das denominadas sanções políticas.
Este relator entende e concorda com as razões apresentadas pela Recorrente.
Entretanto, não pode acatá-las, uma vez que, como sabido, o processo administrativo tributário
tem um campo de atuação limitado, limitação esta imposta pela legislação em vigor.
Neste sentido, para se acatar as razões recursais da Recorrente, ter-se-ia que
declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos da legislação em vigor, em especial o artigo 17,
inciso V da Lei Complementar no 123/06, que é bastante claro quando diz que “não poderão
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa
de pequeno porte” “que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”.
A vedação para análise de eventual inconstitucionalidade dos dispositivos legais,
inclusive, já está pacificada no âmbito do CARF, nos termos da redação da Súmula no 02, que
tem a seguinte redação: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.124 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722901/2016-18

Por fim, sem maiores delongas, cumpre informar que as alegações trazidas pela
Recorrente, no sentido de que a Prefeitura de Caxias do Sul estaria em atraso com o pagamento
de valores que lhe seriam devidos, não tem o condão de tornar nulo o ADE combatido.
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital